Tribunal: TJDFT
Processo: 0752258-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752258-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICENTE PAULO FERNANDES MARANHAO D E S P A C H O Diante da comunicação da prolação da sentença de ID 228534259, autos de origem, intime-se o DISTRITO FEDERAL para informar se remanesce o interesse recursal ou se requer a desistência deste recurso. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora